Tribunal: TJSP
Processo: 0050080-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Desistência do pedido formulada posteriormente pelo impetrante - Writ prejudicado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que houve desistência do pedido por parte do próprio impetrante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050080-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é paciente FAGNER
MARCIUS MALARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050080-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 22391
Habeas Corpus n. 0050080-07.2019.8.26.0000 Araraquara
Impetrante/Paciente: FAGNER MARCIUS MALARA
Habeas Corpus Desistência do pedido formulada posteriormente
pelo impetrante ? Writ prejudicado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria
ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que houve
desistência do pedido por parte do próprio impetrante.
Vistos,
FAGNER MARCIUS MALARA impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio favor,
alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da Vara do Júri da Comarca de Araraquara, no processo criminal n.
1519391-86.2019.8.26.0037, que indeferiu pedido de prisão domiciliar por
ele formulado.
O impetrante/paciente pretendia, com o presente
habeas corpus, a concessão de prisão domiciliar, aduzindo que a Comarca
de Araraquara não possuiria Sala de Estado Maior, à qual faria jus,
enquanto Advogado, por expressa previsão legal (art. 7o, V, da Lei n.
8.906/94).
Indeferida a liminar (fls. 14/15) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 19/26vo), a Douta
Procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 28/34).
Solicitadas informações complementares (fls. 36), as
quais foram encartadas a fls. 40/41, veio aos autos a petição de fls. 44, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050080-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
que foi requerida a desistência do feito pelo ora impetrante/paciente.
Antes da apreciação da petição em questão, foi
determinado, a fls. 46, o encarte de cópia das informações complementares
destes autos no processo digital n. 2289148-43.2019.8.26.000 (habeas
corpus digital que versa mesmo paciente e pedido), tendo sido certificado a
fls. 47 o cumprimento da referida determinação.
É o Relatório.
O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP.
O
ora
impetrante/paciente,
com
efeito,
após
o
ajuizamento da inicial, protocolizou pedido de desistência “acerca do
prosseguimento
da
presente
impetração,
com
seu
consequente
arquivamento” (fls. 44).
Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de
seu objeto, uma vez que houve desistência do pedido por parte do próprio
impetrante/paciente.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator